Tribunal: TJDFT
Processo: 0742033-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0742033-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERSAOJOAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, SUPERSAOJOAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo interposto por SUPERSAOJOAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, no 0730601-46.2018.8.07.0001, que rejeitou a impugnação e determinou a reiteração da ordem de bloqueio de bens por mais 30 dias, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 107723794). Sustenta a parte executada que, ao apresentar o pedido de cumprimento de sentença, a exequente não cumpriu os requisitos do artigo 524, I e VII do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que a exequente não discriminou, no demonstrativo de cálculos apresentado, o valor referente aos honorários advocatícios. Ao final, requer a executada a extinção do processo na forma do artigo 485, I e VII do CPC em razão da inexistência de requisitos para o início da fase de cumprimento de sentença e, subsidiariamente, a remessa dos autos para a Contadoria Judicial. Intimada, a parte exequente deixou transcorrer o prazo para se manifestar sobre a impugnação (ID 108910890). É o relato necessário. Decido. Ao analisar o processo, verifica-se que o pedido de cumprimento de sentença foi formulado nos mesmos autos da fase de conhecimento. Sendo assim, a nova qualificação das partes, em conformidade com o artigo 524, I do CPC, é prescindível, uma vez que já consta nestes autos. No que concerne à ausência de indicação de bens à penhora prevista no inciso VII do dispositivo supramencionado, é de se notar que o próprio artigo esclarece que tal indicação deve ser realizada, tão somente, se possível. Assim, o texto legal afasta precisamente a irregularidade suscitada na impugnação. Ademais, não assiste razão à executada no que se refere à necessidade de remessa dos autos para a Contadoria Judicial. No caso em apreço, não há qualquer complexidade que justifique a intervenção da Contadoria, incumbindo à parte executada apresentar os cálculos pormenorizados com os valores que entende devidos. Resta claro, portanto, que não há vícios no cumprimento de sentença que possam resultar na extinção do processo. De igual modo, é indevida a remessa dos autos para a Contadoria. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Tendo em vista que a ordem de bloqueio de ID 104831170 restou infrutífera, reitero a ordem por mais 30 dias conforme decisão de ID 104705839. Seguem em anexo os comprovantes. Aguarde-se o resultado da ordem de bloqueio. Brasília/DF, data da assinatura digital Documento assinado eletronicamente pelo(a) Juiz(a) de Direito / Juiz(a) de Direito Substituto(a), conforme certificado digital” ROBERT KIRCHHOFF BERGUERAND DE MELO Juiz de Direito Alega que o art. 524 do CPC determina que o cumprimento de sentença deverá ser instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, o que não foi cumprido pelo agravado. Que este ateve-se a colacionar um demonstrativo do débito, portanto, insuficiente ao recebimento do cumprimento de sentença, por expressa violação aos arts. 524, I, II e VII do CPC, razão pela qual o cumprimento de sentença deve ser extinto sem resolução do mérito. Requer atribuição de efeito suspensivo pois caso o processo não seja suspenso até o julgamento do mérito do agravo, será iniciada a fase de constrição de bens que poderá lhe causar danos irreparáveis; pondera ainda a comprovação dos argumentos jurídicos trazidos no recurso. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id’s 31706876/31706878). Para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença de perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). O cumprimento de sentença, assim como a execução, pauta-se no interesse do credor, celeridade e efetividade, pautando-se na expropriação de bens do devedor para adimplemento da dívida. Em uma análise preliminar, verifico a inexistência de probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a fragilidade da argumentação do agravante. Com efeito, o ajuizamento do cumprimento de sentença se deu nos mesmos autos da monitória de modo que é desnecessária a repetição da qualificação completa das partes, pois tais dados já são parte integrante dos autos. Ademais, a prática de atos constritivos deve ser obstada no cumprimento de sentença caso haja garantia do Juízo com penhora, caução ou depósito suficiente, ou mediante apresentação de fundamentos relevantes de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação (art. 525, §o6, do CPC), o que não ocorreu neste agravo. Nesse sentido cito precedente deste e. Tribunal de Justiça: FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA versus ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. MESMAS RAZÕES. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PRECÍPUO INTERESSE DO CREDOR. REDISCUSSÃO. IMPUGNAÇÃO. NÃO IMPEDE ATOS EXECUTIVOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESSUPÕE PROVA DE RISCO DE DANO GRAVE. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença (provisório ou definitivo) pautam-se, precipuamente, no interesse do credor. A concessão de efeito suspensivo pressupõe a apresentação de fundamentos relevantes, com a demonstração de que o prosseguimento da execução poderá causar-lhe dano grave, de difícil ou incerta reparação. 3. O cumprimento de sentença, ainda que provisório, decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada e confirmada por este Tribunal (Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC). 4. A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive com a adoção de medidas constritivas, cuja atribuição de efeito suspensivo depende da garantia do juízo, seja mediante a penhora, oferta de caução ou depósito suficiente (CPC, art. 525, §6o). 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1391286, 07290632820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de janeiro de 2022